Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. HERDEIROS. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. PAGAMENTO INDEVIDO APÓS O ÓBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de ressarcimento deduzida em face dos herdeiros, relativamente a proventos indevidamente creditados em favor de servidor público falecido, após a data do óbito, pressupõe a demonstração de que os sucessores foram beneficiados pela quantia indevidamente paga ao falecido, ensejando seu enriquecimento sem causa (arts. 876, 877 e 884, todos do Código Civil).
2. De acordo com os arts. 120 e 122, II, da Lei Complementar distrital no 840/2011, o pagamento efetuado pela Administração Pública, em desacordo com a legislação, não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.
3. Ausente a prova de que os herdeiros do servidor falecido se apropriaram em benefício próprio dos valores creditados em favor do de cujus, deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão de ressarcimento.
4. Apelação conhecida e desprovida.